Tribunal: TJDFT
Processo: 0704828-68.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO. CONDOMÍNIO. CHUVA E VENDAVAL. DANOS MATERIAIS NÃO ABRANGIDOS PELA COBERTURA. RISCOS PREDETERMINADOS. MANUAL DO SEGURADO. PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 757 do Código Civil, “Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.” Por sua vez, o art. 760 do mesmo diploma legal dispõe acerca dos riscos assumidos, o que garante que a seguradora defina os limites de cobertura.
2. Ainda que as cláusulas limitativas não estivessem detalhadas na própria apólice, não há que se falar em desconhecimento acerca de sua existência quando consta na própria apólice a opção do autor de receber as Condições Gerais do seguro contratado (Manual do Segurado) de forma impressa.
3. Não se mostra razoável pressupor que a seguradora assumiria de forma irrestrita e absoluta todo e qualquer dano sofrido pelo segurado, sendo da essência do contrato de seguro a exclusão de determinadas coberturas.
4. Recurso conhecido e não provido.